Tribunal: TJBA
Processo: 0016735-98.2008.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0016735-98.2008.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: PROMON ENGENHARIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
PAULO EMILIO NADIER LISBOA, MARIANA PEDREIRA DE FREITAS LISBOA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO.
ISSQN. CONSTRUÇÃO DE USINA TERMELÉTRICA NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. OMISSÃO. CONFIGURADA. CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL. SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL. ENGENHARIA CONSULTIVA E EXECUÇÃO DA OBRA (ART. 12, ALÍNEA b, DO DL 406/1968).
recolhimento do imposto no local dA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CDA NULA. NÃO DISCRIMINAÇÃO DO CRÉDITO FISCAL POR EXERCÍCIO
.

EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

SEM EFEITO INFRIGENTE. ACÓRDÃO MANTIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 0016735-98.2008.8.05.0039, da comarca de Camaçari, em que é embargante o
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
e embargadas a
PROMON ENGENHARIA LTDA
e a
UTE BAHIA I-CAMACARI LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
e
acolher
ao recurso, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça